Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-64.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RECUSA NA ENTREGA. ANÁLISE DE CRÉDITO POSTERIOR AO PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, condenando a recorrente, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais nos valores de R$ 100,81 (cem reais e oitenta e um centavos) e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), respectivamente.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da recorrente e da Rentcars argumentando, em suma, que contratou os serviços da Rentcars para intermediar locação de veículo que seria utilizado na cidade de Maceió-AL, que recebeu um voucher que seria utilizado na loja da recorrente, que ao chegar no local teve a entrega do veículo negada sob o argumento de que não teria sido aprovado pela política de crédito, o que o obrigou a procurar outra empresa e efetuar nova contratação.

3. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 52619938). Contrarrazões apresentadas (Id n. 52619942).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade ativa do recorrido e do cabimento dos danos materiais e morais.

5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o recorrido não é parte legítima para requerer indenização por danos materiais, pois a fatura do cartão estaria em nome de terceiro. Aduz que a recusa da entrega do veículo foi legítima, pois a reserva estaria sujeita à aprovação de cadastro, que os danos materiais não foram comprovados, pois o recorrido teria pago por serviço efetivamente utilizado na locadora escolhida e que não há dano moral passível de indenização. Requer o recebimento do recurso no duplo efeito e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos deduzidos pelo recorrido.

6. Em contrarrazões, o recorrido diz que é parte legítima para pleitear os danos materiais, que a negativa teria sido injusta em razão de ter pago a locação, que o prejuízo material está comprovado nos autos e que o dano moral está justificado no fato de que não tinha qualquer restrição em seu nome e que, em razão da negativa da entrega do carro, teve que passar três horas no aeroporto durante a madrugada, com crianças pequenas, sendo uma delas portadora de deficiência. Requer a manutenção da sentença.

7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.

8. Quanto a preliminar de ilegitimidade suscitada pela recorrente, importa observar que, à luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante as informações trazidas pelo autor na exordial, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade ativa não merece acolhimento.

9. A relação é de consumo e o mérito recursal deve ser analisado sob a ótica do CDC.

10. No que tange ao alegado dano material, observa-se que o recorrido não comprovou de fato tê-lo sofrido, pois deixou de apresentar o contrato, firmado em caráter de urgência com a segunda locadora de veículo, que, juntamente com a comprovação do pagamento, atestaria o prejuízo. Logo, não tendo o recorrido se desincumbindo do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito reclamado, consoante preceitua o artigo tendo o 373, I, do CPC, merece reforma a sentença proferida na origem do tocante a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por dano material.

11. A recusa na entrega de veículo fundada em análise de crédito feita após o efetivo pagamento do serviço contratado, ainda que o recorrido o tenha feito para a intermediária da compra, indubitavelmente caracteriza falha na prestação do serviço, pois, além de a referida exigência colocar o consumidor em posição de desvantagem e ser incompatível com a equidade que se espera nas relações de consumo, não foi informada ao recorrido previamente, o que sujeita a recorrente ao disposto no art. 14, do CDC.

12. Deixar de entregar ao recorrido, sem motivo justificável, o veículo pelo qual este desembolsou o valor exigido não representou apenas frustração das suas expectativas, mas a submissão dele, juntamente com a sua família, à situação que ultrapassou o mero aborrecimento, especialmente quando considerado o horário em que os fatos ocorreram e o motivo indicado para a recusa. Portanto irretocável a decisão que fixou indenização por danos morais. 13. Recurso conhecido. Parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de reparação por dano material.

14. Sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.